Tribunal: TJES
Processo: 0001871-64.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fauna
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001871-64.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABILDES RIBEIRO BARBOZA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001871-64.2017.8.08.0004

APELANTE
: ABILDES RIBEIRO BARBOZA SILVA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE POSSE DE FAUNA SILVESTRE. PLEITO DE PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE NÚMERO DE AVES. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por parte do réu, em face da r. sentença, a qual o condenou à pena de 06 meses de detenção e 10 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 29, §1º, III, da Lei 9.605/98.

2. Narra a denúncia, em síntese, que “
Consta que a Polícia Militar recebeu denúncia de que diversas aves estariam sendo mantidas em cativeiro e de forma ilegal no interior da residência localizada na Rua dos Icarais, bairro Planalto, Anchieta, onde reside o autor dos fatos. Ao chegarem no local, os policiais avistaram uma grande quantidade de gaiolas tanto na parte externa quanto no interior da casa. Abordado o dono da habitação, ABILDES RIBEIRO BARBOZA SILVA, este confessou que criava diversas espécies de aves, algumas com registro e outras não
”.

3
. Em sua Apelação Criminal, a parte Ré, ora Apelante, pugna pela reforma da sentença, defendendo a aplicação do perdão judicial previsto no art. 29, §2º, da Lei 9.605/98, de modo que a depender das circunstâncias em que os animais silvestres forem encontrados e não estando eles ameaçados de extinção, o JuÍzo pode deixar de aplicar a pena. Afirma, que no caso, não foram encontrados nenhum indício de maus-tratos, bem como os animais não encontram-se em risco de extinção.

4. Entretanto, o pleito recursal não merece acolhimento. Não obstante os argumentos apresentados, não se vislumbra a possibilidade de aplicação do perdão judicial no caso concreto, tendo em vista o número expressivo de aves apreendidas, que totalizam 17 aves, conforme se vê pelo Boletim Unificado nº 32923391, fl 05 dos autos físicos:

"(...) ao chegar no local a equipe constatou, na parte externa da residência, 07 pássaros silvestres sendo 03 trinca ferros, 01 sanhaço e 03 coleiros; foi encontrado na parte externa da mercearia 05 pássaros todos da espécie coleiro e 1 alcapão; em seguida na parte interna da residência foram encontrados 04 pássaros todos da espécie coleiro. No mesmo endereço foi localizado um depósito contendo 03 viveiros vazios, 01 gaiola vazia e 01 pássaro trinca ferro".

5. É imperioso reforçar que o instituto do perdão judicial e o princípio da insignificância ambiental pressupõe lesão mínima à fauna para o afastamento da condenação. Insta salientar que a benesse prevista no art. 29, § 2º, da Lei nº 9.605/1998, constitui faculdade do magistrado e depende exclusivamente da análise das circunstâncias do caso concreto.
In casu
, conforme devidamente fundamentado na sentença recorrida, a medida mostra-se incompatível, considerando a quantidade de animais e a reiteração de conduta em ilícitos desta natureza.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

7. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)